Tribunal: TJMT
Processo: 1018569-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019569-54.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - POXORÉU
Agravante : FERTIPAR - FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA
Agravados : GUSTAVO GOELLNER e ANA CRISTINA DONIN
Número do Protocolo: 1018569-54.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERTIPAR - FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1002415-44.2020.8.11.0037), apresentado por GUSTAVO GOELLNER e ANA CRISTINA DONIN em face de seus credores, entre eles a ora agravante, recebeu a petição inicial e deferiu o processamento do pedido recuperacional (cf. Id. no 56338538).
A agravante afirma que os agravados não preencheram todos os requisitos necessários à admissão do pedido de recuperação judicial, mais especificamente no que concerne à exigência do art. 51, V, da Lei no 11.101/05, que institui como pressuposto legal ao deferimento do pedido a comprovação de prévia inscrição no Registro Público de Empresas há mais de 02 anos antes da distribuição do pedido, e, em reforço a esse ponto, ressalta que esse é o entendimento albergado pela massiva jurisprudência deste eg. TJMT, e que não há como dizer que a posição isolada de uma das turmas do STJ reflete o posicionamento da Corte.
Sustenta, em outra frente, especificamente à situação da agravada Ana Cristina Donin, que esta “não apenas deixou de comprovar que desenvolve atividade rural na condição de pessoa física (não empresária), como sequer comprovou ter contraído dívidas para financiar sua atividade rural ou mesmo que as dívidas informadas na Recuperação Judicial também decorrem de sua suposta atividade rural, o que certamente não autoriza o deferimento de recuperação judicial a ela”, até porque não o simples fato de que figura como proprietária de área rural explorada economicamente pelo seu convivente, ora agravado, Gustavo Goellner, não basta a caracterizá-la como empresária.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja “indeferido o processamento da Recuperação Judicial aos agravados/produtores rurais por não estarem inscritos como empresários há mais de 2 anos antes da data de distribuição do pedido”, ou, no mínimo, seja indeferido o pedido em específico da agravada Ana Cristina Donin, “já que não comprovou efetivo exercício de atividade rural” (cf. Id. no 56338538).
É a suma.
D E C I D O
Não vejo em que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos graves e irreparáveis à agravante, até porque, ao invés de indicar precisamente qual dano fatalmente decorreria da prevalência da decisão, as razões recursais declinam apenas alegações genéricas quanto ao descabimento da RJ à falta do preenchimento dos requisitos que, segundo entende, são exigidos por lei.
Quanto a isso, e sem querer antecipar qualquer aspecto do mérito recursal, observo que a falta de inscrição bienal do devedor na Junta Comercial já foi objeto de discussão e decisão no âmbito do eg. STJ, e ali se decidiu sobre a possibilidade de deferimento da RJ a produtores rurais mesmo sem a tal prévia inscrição, desde que comprovada a atividade econômica agrícola neste lapso temporal.
A propósito:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes” (STJ – 4a Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020 – grifei).
Essa é a posição que vem prevalecendo nesta eg. Turma Julgadora no momento, como se vê dos seguintes julgados:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – REQUISITOS À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO RECUPERACIONAL – ART. 48 DA LEI No 11.101/2005 – PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – NATUREZA CONSTITUTIVA – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR POR MAIS DE DOIS ANOS – PRESCINDIBILIDADE DE PRAZO MÍNIMO DE REGISTRO – POSSIBILIDADE DE COMPROVAR ATIVIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA – COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei no 11.101/2005 prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1o e 48). 2. Tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação. 3. Admite-se que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, tendo em vista que a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercia como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial. (...).” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAI no 1001724-78.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Rel. designado p/ acórdão Des. João Ferreira Filho, julgado em 28.04.2020).
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005 – REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS – BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – RECURSO DESPROVIDO. O art. 971 do Código Civil faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação que o equipara, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição consumativa. Para postular a recuperação judicial a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não (arts. 48 e 51 da LRF). No entanto, para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAI no 1004785-44.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Rel. designado p/ acórdão Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 18.09.2019).
Em outra frente, embora não se negue a relevância da discussão acerca da qualidade de empresário rural - ou, mais precisamente, ausência desta - da agravada Ana Cristina, não há urgência alguma a justificar imediato enfrentamento da questão neste momento, na verdade, a cautela determinar que, antes de qualquer decisão, ouça-se a recuperanda/agravada, até porque não se olvide que, da suspensão dos efeitos da decisão agravada, poderá advir consequências que, mesmo reversíveis, atingirão em cheio uma gama enorme de sujeitos de direito, causando tumulto processual descomunal e desnecessário, além de embaraços de toda ordem ao processo recuperacional.
Feitas essas considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator